Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703910-56.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, CAENGE S.A - CONSTRUÇÃOO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NITYAN OLIVEIRA DE MATOS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA MENOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão definitiva dos réus no polo passivo da demanda. 2. Diante do princípio da autonomia patrimonial, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos excepcionais e desde que atendidos certos requisitos legais, sejam aqueles previstos no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) ou os previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). 3. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferida, porquanto foi determinada a partir das disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor. 4. Para a referida Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. Na hipótese dos autos, buscou-se consulta aos sistemas do juízo bens da executada, porém não se houve êxito na sua localização, demonstrando que a personalidade jurídica da devedora é, de fato, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo exequente/consumidor. 6. Além disso, o sócio agravante é Presidente de ambas as empresas, de forma que elas se submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, a requerida e o sócio administrador exercem amplos poderes de controle sobre a empresa. 7. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 8. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP. 8.1. “(...) Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal "não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório" 5. Não há se falar em suspensão do curso da demanda, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, uma vez que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. " 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07445056820208070000, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 25/2/2021.) 9. Por fim, deve ser mantida a multa aplicada pelo juízo de origem, haja vista a oposição reiterada de embargos de declaração, os quais não demonstravam qualquer vício, mas apenas o inconformismo com a decisão proferida pelo juízo singular, tratando-se de embargos de declaração meramente protelatórios, dando ensejo a aplicação da penalidade prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC. 10. Agravo de instrumento desprovido. 10.1. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 28 do CDC, alegando a ausência dos requisitos da teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de não serem meramente protelatórios os embargos; d) artigos 1.024 do Estatuto Processual vigente, 7o e 47, ambos da Lei 11.101/2005, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 28 do CDC e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração” (ID Num. 35246233 - Pág. 19). E rever tal conclusão, bem como a de que os embargos de declaração foram meramente protelatórios é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 1.024 do Estatuto Processual vigente, 7o e 47, ambos da Lei 11.101/2005, pois, repise-se, os recorrentes não indicaram as razões especificas pelas quais os mencionados dispositivos legais teriam sido violados, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017